Tribunal: TJSP
Processo: 1523343-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Furto tentado – Pena – Redução - Possibilidade – Réu possuidor de maus antecedentes – Regime fechado – Adequado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523343-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
CESAR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo para reduzir as penas para 07 (sete) meses de reclusão e pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença de primeiro
grau.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523343-82.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 40775
AP. CRIMINAL No: 1523343-82.2019.8.26.0228 São Paulo
APTE: LEANDRO CESAR DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto tentado Pena Redução - Possibilidade Réu possuidor de
maus antecedentes Regime fechado Adequado - Recurso
parcialmente provido.
LEANDRO CESAR DOS SANTOS foi condenado
nas penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, piso mínimo,
como incurso no art. 155, “caput”, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
(fls. 117/126).
Irresignado apela, pleiteando a redução da pena
base, a aplicação da atenuante da confissão e da fração redutora máxima da
tentativa e a fixação do regime menos gravoso (fls. 141/155).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 159/166), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial
provimento do apelo (fls. 175/181).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523343-82.2019.8.26.0228 -Voto no
3
materialidade e autoria do delito, tanto que nesse particular não repousa o
inconformismo da defesa.
A pretensão recursal merece parcial acolhida.
O réu teve a pena base fixada no dobro do mínimo
legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Porém, mostrou-se exagerada essa majoração, bastando para o caso, em que o
réu é portador de maus antecedentes (fls. 86/87 -0 Proc. 0031799-62.2010), a
fixação da básica em 1/6 (um sexto) acima do piso, em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante
da confissão, pois o réu admitiu a prática delitiva. No entanto, a referida
atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência (fls. 87
Proc. no 0103344-90.2013).
Acerca da compensação, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo, configurando-se, tão
somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade,
da autoria do delito, sendo irrelevante que a confissão seja incompleta.
Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor
do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas
circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523343-82.2019.8.26.0228 -Voto no
4
TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira Seção
desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor
da agravante da reincidência, quando sopesadas na segunda fase da fixação
da pena, resulta na compensação de uma pela outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo uma
série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais célere e
eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a inequívoca. Ela
acarreta economia e celeridade processuais pela dispensa da prática dos
atos que possam ser considerados desnecessários ao deslinde da questão.
Também acrescenta seguranças material e jurídica
ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de maneira inequívoca a
verdade real, buscada inexoravelmente pelo processo penal.(...) (HC
242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012, DJe 07/08/2012).
Na derradeira fase, considerada a tentativa, deve ser
aplicada a fração redutora de 1⁄2 (metade), em razão do iter criminis
percorrido, já que o réu ingressou no veículo e chegou a se apossar do
aparelho celular, não logrando se afastar do local, pois foi surpreendido pela
vítima que o impediu de consumar o delito.
Qual luva aplica-se ao caso dos autos esta
jurisprudência:
“Em casos de tentativa em que não chega a haver a
subtração, a diminuição pela incipiência da ação desencadeada, deve ser de
2/3; se ocorre o apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a se
afastar do local, a redução aplicável é a de metade da pena-base; e, se a
subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a
posse tranquila do material, o decréscimo observável será de 1/3, até porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523343-82.2019.8.26.0228 -Voto no
5
se alcançada a posse imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante
de furto consumado” (JUTACRIM 87/222 Relator Bittencourt Rodrigues)
grifo nosso.
Assim, a reprimenda deve ser reduzida em metade
(1/2), totalizando 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, piso mínimo.
Considerando-se a reincidência e a existência de
antecedentes reprováveis (fls. 86/87), o regime fechado mostra-se adequado
ao caso, pois evidente que o apelante não reúne condições de viver em
sociedade, por perturbar a ordem pública e causar intranquilidade social, e
que as condenações anteriores não foram suficientes para inibir a prática de
novos crimes, o que torna imperioso maior rigor na eleição do regime de
cumprimento, para que a pena atinja suas reais finalidades.
Pelo mesmos motivos, ele não faz jus às penas
alternativas.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao apelo para
reduzir as penas para 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença de primeiro grau.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator